Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738118-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS THIMOTHEO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ CARLOS THIMÓTEO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva proposta contra BANCO DO BRASIL S/A, acolheu pedido do demandado e determinou a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Informa e sustenta o recorrente, em singela síntese, que o Banco do Brasil S/A, ora agravado, perdeu o prazo para impugnar os cálculos apresentados pelo autor agravante, motivo pelo qual se operou a preclusão temporal para a prática de tal ato, não havendo que se falar em abertura de produção de prova pericial, sendo de rigor a homologação dos cálculos apresentados pelo autor. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para reconhecer como indevida/nula a determinação da perícia judicial quando operada a preclusão temporal. Preparo regular (ID 51161382). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. O perito deverá se manifestar precisamente sobre a suficiência ou não dos documentos juntados pelo banco, para a realização dos cálculos. À Secretaria para indicar profissional, observando a lista elaborada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se.” Com efeito, é certo que a cada uma das partes é dado o direito à produção da prova que entender necessária à comprovação dos fatos que alega. Renunciar a prova faz parte da disponibilidade processual. No entanto, mesmo que o objeto da lide seja direito disponível, não se olvida que o magistrado é o destinatário da prova. A respeito da produção de prova e poderes instrutórios do juiz, subsiste previsão expressa no Código de Processo Civil quanto à sua viabilidade: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Na hipótese, a comprovação por perícia técnica que demonstre a higidez do título judicial, a qual a parte autora se insurge, suplanta a disponibilidade do interesse processual dos litigantes. Trata-se de questão de direito que legitima a discricionariedade do magistrado em determinar a realização da prova. A realização de perícia técnica faz-se necessária para espancar as dúvidas eventualmente existentes sobre o direito de atualização do saldo devedor pelo índice devido e, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior a ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A finalidade da norma não é desequilibrar a relação processual existente entre as partes ou afastar a imparcialidade do magistrado, mas sim fornecer elementos para a prolação de uma decisão justa, favorecendo o titular do direito material. Também, não significa negar vigência às regras de distribuição do ônus probatório, conforme leciona a doutrina. As regras atinentes à distribuição do ônus da prova não restringem o poder instrutório do magistrado, o qual, na incerteza gerada pela escassez do acervo probatório, pode determinar a realização de prova imprescindível. Não pode e nem dever o Julgador impedir que todo e qualquer elemento de convencimento chegue ao processo, porque isso resultaria na violação aos direitos de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas dos fatos alegados e em que repousam o objeto da lide. Até porque a prova é meio legítimo de que se valem às partes para influenciarem no convencimento do julgador. Nesse sentido a jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE OFÍCIO. ART. 370 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado reconheceu que o direito do autor somente poderia ser comprovado através de perícia médica indireta, a mesma conclusão a que o Juízo de primeiro grau havia chegado. 2. Nesse contexto, não se revela proporcional a rejeição em definitivo da pretensão autoral, por ausência de provas, ao se considerar que havia meio probatório adequado e necessário, vislumbrado nas instâncias ordinárias, para se verificar a procedência ou não dos pedidos. 3. Assim, é necessária a realização de prova pericial, mesmo que determinada de ofício, conforme autoriza o art. 370 do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.983.255/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA PERICIAL. ENCARGO DO EXECUTADO. RESP 1.274.466/SC. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE VALORES. O Julgador, enquanto destinatário das provas (artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil), deve primar pela correta execução do título exequendo, em homenagem, inclusive, ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa (artigo 844, do Código Civil). Se presente matéria controvertida a respeito dos cálculos apresentados pelo credor, e tendo o Juízo da causa reputado necessária a realização de perícia contábil, não é possível reconhecer-se a preclusão da matéria em desfavor do requerido, em razão de sua desídia em recolher os honorários periciais, dada a imprescindibilidade de realização da prova para o deslinde da fase de liquidação de sentença. (...)” (Acórdão 1643981, 07322068820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator